Tribunal: TJPA
Processo: 0825455-93.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0825455-93.2025.8.14.0000

REQUERENTE: IGOR DO NASCIMENTO GUERRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0825455-93.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): IGOR DO NASCIMENTO GUERRA

ADVOGADO(AS): MARIO WILLIAN B. DO N. COUTO – OAB/PA Nº 17.153

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA E DA MULTA. REVISÃO PROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Igor do Nascimento Guerra contra decisão transitada em julgado proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, no processo nº 0003963-77.2008.8.14.0401, que o condenou, pelo crime do art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicial fechado e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ao argumento de excesso na primeira fase da dosimetria por fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e erro na aplicação da atenuante de menoridade relativa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime) foram negativadas com fundamentação inidônea, em afronta ao art. 93, IX, da CF, a justificar o redimensionamento da pena-base; (II) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, diante do entendimento consagrado na Súmula 231 do STJ.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, revisável em sede de ação impugnativa quando há inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

4.

A negativação das vetoriais culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime apoia-se em expressões genéricas (“dolo bastante intenso”, “com antecedentes”, “não o favorecem”, “não o recomendam”, “consequências extra-penais graves”), sem explicitação concreta, o que viola o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX).

5.

Diante da ausência de fundamentação idônea, as circunstâncias judiciais impugnadas devem ser consideradas neutras na primeira fase, com fixação da pena-base no mínimo legal do art. 157, § 3º, parte final, do CP, e redução proporcional da pena de multa.

6.

Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), sua incidência não reduz a pena aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

7.

Inexistentes agravantes e ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve corresponder ao mínimo legal estabelecido após a correção da pena-base.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP exige fundamentação concreta e idônea, sendo inválidas justificativas genéricas, por violação ao art. 93, IX, da CF.

2. Reconhecida a inidoneidade da fundamentação das vetoriais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com ajuste proporcional da pena de multa.

3. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I, e 157, § 3º, parte final; Súmula 231 do STJ; CPC, art. 98 (justiça gratuita, conforme deferimento nos autos).
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825455-93.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): IGOR DO NASCIMENTO GUERRA

ADVOGADO(AS): MARIO WILLIAN B. DO N. COUTO – OAB/PA Nº 17.153

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
IGOR DO NASCIMENTO GUERRA,
objetivando desconstituir decisão, já transitada em julgado, proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
no bojo do processo criminal de nº 0003963-77.2008.8.14.0401, no qual foi condenado a pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos

de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de

45 (quarenta e cinco) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, § 3º, “in fine”, do Código Penal.

Em seu pedido, alega que houve equívocos cometidos pelo magistrado primevo por ocasião do cálculo da sanção que lhe foi imposta, havendo excesso de punição na primeira fase da dosimetria, ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, bem como houve erro aritmético na segunda fase da dosagem penalógica ante a inexatidão da aplicabilidade da atenuante genérica de menoridade relativa constate do artigo 65, inciso I, do Código Penal, o que ensejaria tais enganos no redimensionamento da pena aplicada.

Por tais razões, pede que seja acolhida e julgada procedente a presente ação revisional.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

Nesta Instância Revisora, a Procuradoria de Justiça, opinou pela procedência da demanda impugnativa.

É o que basta relatar.

À revisão.

VOTO

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

DO MÉRITO

Sustenta o requerente que na sentença primeva no que tange a fixação da sanção do crime de latrocínio (artigo 157, §3º, 2ª parte, do CP), as vetoriais judiciais culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foram valoradas em seu desfavor de forma inidônea, ou seja, sem qualquer fundamentação legal.

Assim, pugnou pela redução do apenamento base do requerente, alegando que as circunstâncias judiciais ao norte observadas não devem prevalecer como negativas, visto que não foram devidamente fundamentadas.

Cabe ressaltar que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção prevista no artigo 157, §3º, segunda parte, do CP, devendo ser julgada procedente a presente ação impugnativa para ser redimensionada a sanção na forma a seguir.

DO CRIME DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, §3º, “IN FINE, DO CÓDIGO PENAL

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Considerada
negativa
.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) Culpabilidade evidenciada nos autos, tendo o réu agido com dolo bastante intenso (...)”
(negritos meus)

Sem fundamentação, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) com antecedentes fls.137/1139, (...)”
(negritos meus)

Desfundamentada, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

3 – Conduta social

Considerada
neutra.

4 – Personalidade

Considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim analisou a vetorial:

“(...) não o favorecem (...)”
(negritos meus)

Sem fundamentação idônea, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

6 – Circunstâncias

Moduladora também foi considerada
negativa.

O magistrado “ad quo” assim considerou a vetorial:

“(...) não o recomendam (...)”
(negritos meus)

Fundamentação inidônea, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

7 – Consequências

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim a justificou:

“(...) conseqüências extra-penais graves para essa espécie de delito (...)”
(negritos meus)

Sem qualquer fundamentação idônea, em descompasso portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
a reprimenda base deve ser corrigida de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa para o mínimo legal, ou seja,
20 (vinte anos) de reclusão e pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:

Reconheço que o revisando, faz jus a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP, contudo, deixo de aplicá-la a teor da Súmula 231 do STJ, eis que referida vetorial não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Levando em consideração a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do requerente,
mantenho a pena redimensionada de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Considerando-se a inexistência de causas de diminuição e de aumento pena que militem em favor e desfavor do requerente devem as penas serem corrigidas de forma definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (doze) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa para
20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo procedente

a presente ação revisional
,
para redimensionar a sanção fixada para o delito de latrocínio – artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal, de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa para

20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Julgada procedente a presente ação impugnativa, sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) relator(a)

Belém, 28/05/2026